Tribunal: TJMT
Processo: 1024620-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024620-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVANTE), SILVA COMERCIO DE ROUPAS FEITAS LTDA - CNPJ: 11.524.286/0001-20 (AGRAVADO), ADAO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 001.726.401-48 (AGRAVADO), VANILDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 021.341.171-76 (AGRAVADO), NATANAEL BATISTA SILVA - CPF: 655.547.871-34 (AGRAVADO), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CR
É
DITOS FINANCEIROS

AGRAVADO:
SILVA COM
É
RCIO DE ROUPAS FEITAS LTDA
.

AD
Ã
O FRANCISCO DA SILVA

VANILDA FERREIRA DA SILVA

NATANAEL BATISTA SILVA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO
DOS AUTOS POR NÃO LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES E DE BENS PENHORÁVEIS. DEVEDORES CITADOS POR EDITAL. BEM IMÓVEL INDICADO PELA EXEQUENTE. ERRO MATERIAL
NA DECISÃO QUE
DETERMINOU A PENHORA. IMÓVEL DISTINTO DO INDICADO PELA EXEQUENTE.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou o arquivamento definitivo do feito, diante do esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis e dos devedores
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve (i) a validade da citação por edital e (
ii
) a ocorrência de erro material na decisão que deferiu a penhora de imóvel, com base em matrícula diversa daquela efetivamente indicada pela exequente, o que ocasionou medidas
inócuas
e posterior arquivamento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Verifica-se que os executados foram validamente citados por edital
,
nos termos dos
arts
. 256, § 3o, e 830, § 2o, do
Código de Processo Civil, d
iante das tentativas infrutíferas de localização dos devedores
, com subsequente

nomeação e
atuação de advogado dativo.

4. Restou demonstrado erro material na decisão que deferiu penhora sobre imóvel de matrícula n.o 2953, pertencente a terceiro, quando o
bem indicado pela exequente e de titularidade do devedor era o de matrícula n.o 5525
, o que causou confusão para a localização do bem.

5. O equívoco comprometeu o desenvolvimento regular da execução e levou ao arquivamento indevido do feito.

6. Reconhecido o vício sanável, impõe-se o desarquivamento e o prosseguimento da execução com base no imóvel
corretamente
indicado
pela exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "
O reconhecimento de erro material na decisão que defere penhora com base em matrícula diversa daquela indicada pela exequente impõe sua correção, com o prosseguimento da execução com base no imóvel
corretamente indicado pelo exequente
.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4o, 6o, 139, IX, 256, § 3o, 797 e 830, § 2o.

Jurisprudência
relevante
citada: TRF-3, AI 00069695020164030000, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, 9a Turma, j. 28/08/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO
,
interposto por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CR
É
DITOS FINANCEIROS
,

contra decisão proferida
(ID.
199455590
, autos no
0000240-73.2013.8.11.0091
)
pelo Juízo da
Vara
Única

da Comarca de
Nova Monte Verde
/MT que
,

na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
SILVA
COMÉRCIO DE ROUPAS FEITAS LTDA.
e
OUTROS
,
determinou o arquivamento definitivo do feito, sob o fundamento de exaurimento das tentativas de localização de bens penhoráveis e do
s próprios devedores
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de Ação de Execução ajuizada em 2013.

Após diversas pesquisas pelos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, sem nenhum sucesso para encontrar bens
penhoráveis, o
exequente pugnou
por diligências
entretanto sem sucesso
.

Em petição de evento 197798195, verifica-se e impossibilidade de penhora de bens, ante a sua não localização, cabendo ao requerente as providências necessárias para aferição, não podendo reputar tal ônus ao Poder Judiciário.

Verifico que a tentativa de penhora por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD resultaram negativa/ infrutífera e demonstrado o esgotamento dos meios executivos ordinários, não havendo alternativas viáveis pelos sistemas judiciais.

A finalidade para as quais foram solicitadas as medidas pleiteadas pelo exequente já foram realizadas quando da busca pelos sistemas disponíveis ao judiciário.

Assim, verifico que esta ação satisfativa tramita a longa data (2013) e até o presente momento a parte credora promovente não conseguiu, de fato, apontar a real localização do devedor e de bens do devedor para a satisfação do seu crédito.

Deste modo, qualquer repetição de diligência até aqui já determinada, revela-se inútil e ineficaz, portanto, merece pronto indeferimento (
arts
6o, 8o, 139 e 771
ss
do CPC).

Nos termos do art. 921 e §§ do CPC, considerando que a efetiva localização e constrição judicial já ultrapassa a própria marca legal da suspensão provisória (§1o), DETERMINO
o imediato ARQUIVAMENTO DEFINITIVO

dos presentes autos (§2),
o qual SOMENTE será DESARQUIVADO se e quando efetivamente a parte credora promovente LOCALIZAR O DEVEDOR e BENS PENHORÁVEIS da parte devedora promovida (§3o).

Havendo pedido e sendo o caso dos autos (há indicação de bens penhoráveis), desde já DEFIRO pedido de desarquivamento, mediante o comprovante do pagamento da taxa judiciária correspondente para nova pesquisa.

[...] [grifo nosso]

Em sua minuta recursal (ID.
302009876
),
a agravante sustenta as seguintes teses:

Direito
à satisfação do crédito e localização e penhora de imóvel

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
302335393
.

Apesar de intim
adas, as partes não apresentaram contraminuta recursal, nos termos da certidão de ID.
308690384
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
D
ecisão
-
41461786)
, e preparo efetuado, conforme
comprovante de pagamento de ID
.

302422890
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CR
É
DITOS FINANCEIROS

AGRAVADO:
SILVA COM
É
RCIO DE ROUPAS FEITAS LTDA
.

AD
Ã
O FRANCISCO DA SILVA

VANILDA FERREIRA DA SILVA

NATANAEL BATISTA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
interlocutória
,
proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor d
os ora agravados,
determinou o arquivamento definitivo do feito, sob o fundamento de exaurimento das tentativas de localização de bens penhoráveis e dos próprios devedores
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

que as diligências realizadas ao longo da tramitação do feito, iniciado em 2013, restaram infrutíferas quanto à localização de bens penhoráveis e dos devedores, mesmo após utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.

Afirmou que a responsabilidade pela localização do patrimônio exequendo é da parte credora, não sendo possível transferir esse ônus ao Poder Judiciário.

Considerou que novas diligências seriam
inócuas
e ineficazes, de modo que, com base no art. 921 e seus parágrafos do CPC, determinou o arquivamento definitivo dos autos, condicionando eventual desarquivamento à efetiva localização de bens ou do
s
devedor
es
, com recolhimento da respectiva taxa judiciária
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1.
Direito à satisfação do crédito e localização e penhora de imóvel

A agravante sustenta que
a decisão agravada afronta os princípios da
e
fetividade
, c
eleridade processual
, e
conomia processual
e c
ooperação
.

Assevera que a
inércia
é
da parte devedora,
pois: e
stá inadimplente há anos
; n
ão efetuou pagamento espontâneo
; n
ão apresentou bens à penhora
e n
ão apresentou proposta de acordo.

Assim, a agravante sustenta que está sendo
penalizada por
c
onduta desleal da parte devedora.

Além disso, destaca a i
nterpretação restritiva do Juízo de origem quanto às medidas de satisfação do crédito.

Informa que, após buscas, localizou o imóvel de matrícula
n.o
2953, do Livro 2-AC do CRI de Nova Monte Verde, o qual foi penhorado.

Alega
, porém,
que o imóvel está em área de difícil acesso, impedindo o cumprimento do mandado de avaliação por oficial de justiça.

Diante disso,
a agravante assevera que a
presentou
, ao Juízo de origem, a
geolocalização do bem
e r
equereu avaliação extrajudicial, sujeita à homologação judicial.

Porém, o
Juízo

a quo
indeferiu o pedido e arquivou definitivamente o feito, com base na ausência de localização do bem e esgotamento dos meios executivos.

Por conseguinte, a a
gravante
assevera
que
a
decisão foi prematura
; h
ouve equívoco ao não reconhecer a possibilidade de avaliação extrajudicial
e que a
decisão
impede a satisfação do crédito e ignora o princípio da máxima utilidade da execução (art. 797 do CPC).

Pois bem
. Ressai dos autos de origem que

ocorreu a citação editalícia dos executados, os quais foram
, em sequência,
representados por advogado dativo
.

Em sequência, constata-se que os executados, por intermédio do advogado dativo,
opuseram
embargos à execução
(autos
n.o

1000268-72.2023.8.11.0091
), conforme

asseverado na
petição apresentada pelos agravados em
03/03/2023 (ID.
110974952
, autos de origem
da execução
).

Os embargos à execução foram julgados improcedentes
, conforme
sentença
transladada aos autos de origem (ID.
152156182
)
e, posteriormente,
nos autos dos embargos à execução,
os agravados, por meio do advogado dativo
, manifestaram-se
pela ciência, sem pretensão recursal.

V
erifica-se que a citação dos executados foi regular, com fulcro no
s

art
s
. 256, § 3o,
e
830, § 2o,
do Código de Processo Civil
,
os quais conferem
validade à citação por edital nos casos em que, apesar das diligências, não se consegue localizar o devedor.

Por outro lado, em que pese a decisão objurgada asseverar
, como fundamento para o arquivamento dos autos de origem,
a impossibilidade de penhora de bens em razão da
não localização,
a exequente, ora agravante, sustenta que
teria localizado

um bem
e que
o mesmo
já foi penhorado por averbação na matrícula
.

Segundo a agravante,
seria
o imóvel de matrícula n.o 2953, do Livro 2-AC do CRI de Nova Monte Verde
, o qual
, apesar da averbação da penhora
,
não passou pela
avaliação
in loco
pelo Oficial de Justiça, por se tratar de imóvel de difícil localização e, assim,
teria
a exequente
postulado por avaliação extrajudicial
com posterior homologação judicial, pedido ignorado pelo Juízo de origem.

Ressai dos autos
da execução que
a agravante
peticionou (ID.
148897342
) nos seguintes termos:

[...]

vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada das custas pesquisa de bens e
requerer penhora do imóvel descrito na matrícula no 5525 anexa, de propriedade do executado NATANAEL BATISTA SILVA
- CPF:
[...]
, para os devidos fins de direito.

[...] (ID. 148897342) [grifo nosso]

Em sequência, o Juízo
a quo
proferiu decisão deferindo
a penhora
, nestes termos:

[...]

Assim,
em petição de evento 148897342, requereu a penhora do bem imóvel de matrícula no 5525
.

É o relato do necessário. Decido
.

No que tange ao pedido de penhora sobre o imóvel indicado, deve o exequente apresentar matrícula atualizada do bem, para fins de análise sobre a possibilidade da penhora, garantindo a segurança do ato e interesse de terceiros, o que foi devidamente atendido, como se infere do evento 148897345.

[...]

Portanto,
defiro o pedido de penhora sobre o imóvel de matrícula 2953
, do Livro 2-AC, do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Monte Verde.

Proceda-se a penhora e avaliação do imóvel, nos termos do artigo 838 do CPC, com posterior intimação do executado para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 841 do CPC.

[...] (ID.
175486898) [grifos nossos e do original]

Desse modo, r
essai da decisão acima que,
por erro material, o Juízo
a quo
determinou a averbação da
penhora e avaliação de imóvel distinto do imóvel identificado pela exequente
,
que pediu a referida penhora
mediante a petição de ID.
148897342
e
respectiva

matrícula juntada ao ID.
148897345
.

O imóvel indicado pela exequente se refere
ao de
matrícula no 5525
, do Livro 2-AC, CNM
no

063529.2.0005525-45
,

do CRI de Nova Monte Verde,
com área de 221,00 m2
,

lote urbano do “Loteamento Residencial Recanto dos Pássaros”
,
de propriedade do Agravado
Natanael Batista Silva
(ID.
148897345
).

Posteriormente,
a exequente juntou aos autos
cópia do teor d
a matrícula de
no 2953
, Livro 2-N, CNM no
063529.2.0002953-98
, do CRI de Nova Monte Verde
,
com área de
420,0783 hectares
,
imóvel rural denominado de “Gleba Matrinchã – Lote Tucano”,

de propriedade de terceiro que não faz parte da relação processual
de origem, qual seja,
Manoel Gomes do Nascimento Neto
(ID.
177894385
).

Inclusive, verifica-se que
a última averbação que consta
, na
matrícula de no 2953,
é
referente a penhora concernente a outro processo
(autos no
0712371-94.2013.8.01.0001, em tramite na 5a Vara Cível da Comarca de Rio Branco -AC
).

Após a exequente ter juntado aos autos a cópia da matrícula no 2953, o Juízo
a quo
a intimou para apresentar o endereço pormenorizado do imóvel

(estrada, rua, número, quilometragem, ponto de referência etc.)
, para facilitar o cumprimento do mandado (ID.
182068331
)
, uma vez que na referida matrícula só consta a descrição dos limites e confrontações, além de coordenadas
geográficas.

Em resposta, primeiramente a exequente pediu prazo suplementar
para indicar o endereço correto do imóvel (ID.
189235835
)
e, posteriormente, informou que se trata de imóvel de difícil localização,
por ser área rural
e, desse modo, postulou pela juntada da geolocalização do imóvel
(
prints
de tela do aplicativo “Google Maps”
de imóvel denominado “
Gleba
Matrinchã
”
)
, com pedido subsidiário de avaliação extrajudicial por profissional da área,
acompanhado por Oficial de Justiça
(ID.
194832324
).

Em sequência, a exequente foi intimada para pagar as diligências do Oficial de Justiça e, em resposta, a agravante sustentou que não era possível preencher a Guia, pois não havia obtido o endereço correto da área rural e
, assim, pediu como deveria proceder (ID.
197798195
).

Em resposta, foi proferida a decisão interlocutória de arquivamento do feito, ora objurgada.

Pois bem.

A análise dos documentos constantes nos autos evidencia que
houve, de fato, um erro material na decisão judicial que deferiu a penhora
, ao consignar equivocadamente como objeto da constrição o imóvel de matrícula n.o 2953, do Livro 2-AC, de titularidade de terceiro alheio à relação processual, quando, na realidade, o bem indicado pela exequente para penhora e cuja matrícula foi regularmente juntada é o de n.o 5525, também do Livro 2-AC, do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Monte Verde, pertencente ao executado Natanael Batista Silva.

O equívoco decorre da troca de número da matrícula do imóvel, tendo o
Juízo
a quo
, ao decidir com base no pedido da parte exequente, indicado matrícula diversa daquela efetivamente requerida, sem que houvesse correção posterior nos autos.

Esse erro material comprometeu a condução do feito executivo
, pois a partir da indevida menção ao imóvel de matrícula n.o 2953 — de localização imprecisa e
de
propriedade de terceiro —, instaurou-se toda uma sequência de medidas voltadas à tentativa de sua avaliação, culminando na frustração de diligências e, por fim, no arquivamento do processo, sem que se corrigisse o objeto real da constrição postulada.

Ocorre que o imóvel de matrícula n.o 5525, conforme documentação constante no ID. 148897345, está devidamente identificado,
localiza-se em área urbana
, e pertence ao executado, de modo que não haveria justificativa para o indeferimento da penhora ou para a paralisação do feito.

O prosseguimento da execução deveria ter sido conduzido com base nesse bem.

Trata-se, portanto, de
vício sanável
, de natureza eminentemente material, que deve ser corrigido, com o consequente prosseguimento da execução nos moldes requeridos pela exequente, à luz dos
princípios da
cooperação processual
,
da função saneadora do magistrado,
da economia processual
e
da efetividade da jurisdição executiva
/interesse do exequente
, com fulcro nos
arts
. 4o, 6o, 139, IX, e 797,
do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito,
incluída a atividade satisfativa
.

[...]

Art. 6o
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

[...]

Art. 139.
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe
:

[...]

IV -
determinar
todas as medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

[...]

IX -
determinar
o suprimento de pressupostos processuais e o
saneamento de outros vícios processuais
;

[...]

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal,
realiza-se a execução no interesse do exequente
que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

[
...] [grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO DE ENDEREÇAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
ERRO
ESCUSÁVEL
.
- O mero erro de endereçamento da peça processual não implica na preclusão do direito
da
parte praticar o ato,
uma vez que escusável, sendo, possível sua correção assim que se verificar sua ocorrência
. Precedentes do E. STJ e desta Corte. - Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-3 - AI: 00069695020164030000 MS, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de Julgamento: 28/08/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/09/2017)
[grifo nosso]

Desse modo,
impõe-se o reconhecimento
do erro
material, com a consequente reforma
da decisão
objurgada
para determinar o
desarquivamento do feito com o
prosseguimento da execução com base na matrícula correta
(
n.o 5525, de titularidade d
e um dos
executado
s),
conforme requerido na petição de ID. 148897342 e comprovado por meio do documento de ID. 148897345.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a decisão agravada (ID. 199455590), reconhecendo o erro material quanto à matrícula do imóvel penhorado, a fim de determinar o desarquivamento dos autos de origem e o regular prosseguimento da execução com base no imóvel de matrícula n.o 5525, do Livro 2-AC do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Monte Verde, de titularidade do executado Natanael Batista Silva, conforme requerido na petição de ID. 148897342 e comprovado por meio do documento de ID. 148897345.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025